Tribunal: TJDFT
Processo: 0730456-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E MENOR ONEROSIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO.
1. Os valores a serem recebidos pela empresa junto às administradoras de cartão de crédito possuem natureza de direito de crédito, equiparando-se ao faturamento, sendo admitida sua constrição conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e por analogia ao artigo 866 do Código de Processo Civil.
2. A penhora de faturamento é medida excepcional, mas pode ser deferida quando demonstrada a inexistência de bens preferenciais ou a dificuldade de sua alienação, desde que observado percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
3. Esgotadas as diligências típicas para localização de bens, mostra-se viável a expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para apuração de recebíveis penhoráveis, em atenção aos princípios da efetividade e cooperação.
4. A suspensão da execução prevista no art. 921, III, do CPC não se justifica quando ainda existem medidas aptas à satisfação do crédito, como a constrição de recebíveis.
5. Agravo conhecido e provido.